Tribunal: TJES
Processo: 5017797-52.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017797-52.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE WILSON BORGES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017797-52.2023.8.08.0048.

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA:
JOSE WILSON BORGES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ
WILSON BORGES

em face de
BANCO BMG
. Narra o autor, em síntese, que procurou a requerida para contratação de empréstimo consignado, no entanto, os descontos não se encerram, razão pela qual postula a rescisão do contrato de nº 11295018, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O Banco BMG apresentou contestação (ID. 6900201). Suscitou, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa, a prescrição e decadência do direito do autor. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, a impossibilidade de anulação do negócio jurídico tendo em vistas que as informações foram devidamente prestadas, a inexistência de venda casada, da impossibilidade da repetição do indébito. Por fim, alega a inocorrência do reconhecimento dos danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A sentença (ID. 6900218) proferida pelo juízo singular dispôs que:

No mérito, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, devendo ser considerado o contrato pactuado, como sendo operação de empréstimo pessoal consignado, nos termos do artigo 13 da Instrução Normativa INSS/PRES n.º 28/2008, com taxa máxima de juros de 1,80% ao mês, em 84 parcelas mensais. Declaro a quitação do contrato objeto deste processo e condeno a Requerida a restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, à parte Autora o valor de R$ 5.911,72 (cinco mil novecentos e onze reais e setenta e dois centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir dos efetivos desembolsos.

Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6900224). Em suas razões, reitera as preliminares de prescrição e decadência. No mérito, sustenta a legalidade da contratação; a ausência de previsão de termo final; a previsão legal de liberação de valores na conta corrente da recorrida; a impossibilidade de declaração de quitação do débito; inexistência de cobrança indevida e impossibilidade de restituição dos valores cobrados; além da inexistência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

Por sua vez, a parte autora apresentou contrarrazões (ID. 6900228) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Primeiramente, rejeito a preliminar de prescrição e decadência, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, motivo pelo qual a incidência da prescrição se inicia a partir do conhecimento do vício.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Pois bem. Impõe-se consignar que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma irregular, o que inclusive, foi corroborado pela narrativa do consumidor.

A hipótese dos autos é de suposto vício de consentimento, tendo em vista que o autor pretendia contratar um empréstimo consignado e o banco promoveu a contratação de um cartão de crédito consignado. Da análise das provas produzidas durante a instrução processual,
entendo que o consumidor foi induzido a erro, não tendo ciência da modalidade efetivamente contratada.

Neste sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Apesar de a Requerida ter anexado contrato de cartão de crédito consignado, não há qualquer indicação da forma como se realizaria o pagamento do valor do crédito disponibilizado à parte Requerente, por meio de crédito rotativo e exigência de juros exponenciais. Não é verossímil que a parte Autora fosse contratar limite de crédito rotativo com taxa de juros muito elevada quando, sendo pensionista, possui ampla oferta de crédito consignado com taxas de juros em muito inferiores a esta.

São verossímeis as alegações da parte Autora de que faria a amortização do crédito disponibilizado em seu benefício previdenciário mensalmente, de forma consignada, abatendo-se as parcelas do valor total até se atingir o montante creditado, acrescido de juros e, com isso, liquidar a obrigação, operação típica de empréstimo consignado, não sendo crível que pretendia pagar o referido valor no mesmo mês, como pretendeu a Requerida mediante a inclusão do referido valor em cartão de crédito consignado.

[...] Assim, não se pode concluir, como tenta fazer crer a Requerida, que o valor depositado para a parte Requerente seria para cobrança em cartão de crédito, tratando-se a operação tal qual ofertada e indicada pela parte Autora de contratação de crédito pessoal/empréstimo consignado.

Portanto, o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a nulidade do contrato objeto da presente demanda.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o
contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto
.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito consignado são bastante superiores, tornando a dívida eterna.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais e sua forma da restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que
o banco realizou a contratação em modalidade diversa da pretendida
pelo recorrido. Desta feita,
resta configurada a má-fé do banco
, que justifica a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, conforme determinado na sentença guerreada.

Ademais, quanto ao dano moral, reitero que este decorre da falha na prestação dos serviços, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)